Tribunal: TJSP
Processo: 1001703-02.2023.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TARIFA DE "AJUSTE DE PRAZO" – ABUSIVIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TEMA 929 DO E. STJ – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – PROVIMENTO ao RECURSO.
1-Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TARIFA DE "AJUSTE DE PRAZO" – ABUSIVIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – TEMA 929 DO E. STJ – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – PROVIMENTO ao RECURSO.
1-Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e da cobrança de tarifa denominada "ajuste de prazo".
2-Cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual enseja a descaracterização da mora, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 28.
3-Viável a restituição em dobro dos valores, entendimento e aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC em conformidade com o Tema 929 do E. STJ.
4-Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO PROVIDO.